Tribunal: TJMT
Processo: 0006658-30.2009.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006658-30.2009.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JANE DE ARRUDA - CPF: 912.418.201-04 (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANA CLARA DIAS NANI - CPF: 037.730.501-43 (ADVOGADO), CLAUDIO CESAR SANCHES - CPF: 329.622.821-72 (EMBARGANTE), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (ADVOGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANCHES - CPF: 459.670.161-04 (EMBARGANTE), NEIDE RODRIGUES CASTELÃO (EMBARGANTE), DIOGO ARRUDA SANCHES (EMBARGADO), NEIDE RODRIGUES CASTELAO - CPF: 202.525.011-87 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração no
0006658-30.2009.8.11.0006 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cáceres

Embargantes
:
Cláudio Cesar Sanches
e outras.

Embargados
: Jane de Arruda e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO –
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração no
0006658-30.2009.8.11.0006 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Cáceres

Embargantes
:
Cláudio Cesar Sanches
e outras.

Embargados
: Jane de Arruda e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Cláudio Cesar Sanches
e outras, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam, em suma, a ocorrência de contradição no v. acórdão, pois diante do reconhecimento da simulação,
a posse e propriedade do imóvel voltam a pertencer ao ex-casal. Alegam que a parte autora não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, sendo que a revelia não é absoluta frente às provas produzidas nos autos.

Por fim pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso e condenação dos embargantes no pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC (id. 187633654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Superada essa questão, no caso em apreço, não apresentada a contestação de maneira tempestiva, foi decretada a revelia, de modo que contra eles deve militar
a presunção relativa
de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, ante a constatação que
a prova dos autos é suficiente para o acolhimento do pleito inicial
.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.” (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito da parte autora, não podem ser conhecidas neste momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir pela procedência da demanda.

Isso porque, os apelantes defendem a regularidade na aquisição do imóvel, e que permitiram, por mera liberalidade, que os apelados permanecessem na casa.

Observo que a douta magistrada reconheceu a existência da simulação, notadamente considerando o conjunto probatório produzido nos autos
, confira:

“
A revelia decretada nos autos conduz ao efeito material da presunção de veracidade das alegações feitas pela demandante, contudo, a postulação dos autores deve ser lastreada pelo mínimo de provas das alegações, sendo essas colhidas em audiência. Isso porque o depoimento pessoal da autora, as declarações de Heitor, Paulo Sergio Bernardo e Joanice do Espírito Santo de Lourdes demonstram que a casa foi adquirida pelo casal quando do início da vida conjugal.

A testemunha Joanice foi muito clara ao declarar que assinou o contrato duas vezes, fato que lhe causou estranheza, notadamente diante da enfermidade que lhe acometia a época. Além dessa testemunha, Paulo Sergio declarou que a irmã do requerido Cláudio trabalhava no banco e ela foi a intermediadora das negociações e ele não sabe dizer quem comprou, mas que o casal residiu na casa desde o início, além de não ter lido o contrato que assinou, argumento que consubstancia o quanto alegado pela autora.

No mesmo sentido, a testemunha Paulino Heitor Sabala trabalhava com o genitor da autora Jane na época dos fatos e foi o responsável por separar o gado e entregar ao requerido Cláudio, na época do casamento de Jane e Cláudio, para realiza a compra da casa.

Apesar de os requeridos terem juntado aos autos diversos documentos com a contestação, relembro esses não são capazes de subsidiar qualquer prova em razão da revelia decretada e, portanto, toda essa documentação resta inócua. A revelia gera gravíssimas consequências para os requeridos e a mitigação do efeito da presunção da veracidade restou aperfeiçoada com a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a autora logrou êxito em confirmar suas alegações e, portanto, a procedência se dá com convicção e não simples presunção decorrente da revelia dos requeridos.

A simulação refere-se a prática em que há discrepância entre a essência e a aparência, vício que se equipara à fraude contra credores, segundo lições de Flávio Tartuce, mas que gera a nulidade do negócio jurídico.
Assim, o fato de terem as partes requeridas realizado a compra e venda em nome da genitora do primeiro requerido conduz à simulação e, portanto, ocasiona a nulidade do negócio jurídico, ao passo que a segunda compra e venda realizada entre a genitora, segunda requerida, e a sua filha, terceira requerida, também padece do vício da simulação, pois na essência a compra e venda sempre foi da primeira autora e do primeiro requerido com as pessoas de Paulo Sergio Bernardo e Joanice do Espírito Santo de Lourdes
.

Cumpre destacar que o objetivo dos requeridos foi prejudicar os autores com prejuízo patrimonial, razão pela qual não se trata de simulação inocente, muito embora o enunciado n. 152 da III Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça não mais exija a intenção de prejudicar como requisito da nulidade inerente à simulação, verdade é que não há consenso em doutrina, o que leva à necessidade de apontar a existência da intenção de prejudicar para afastar a propriedade do acervo patrimonial do casal durante o divórcio.

Dessa forma, ambos os negócios jurídicos são nulos, nos termos do §1o, inciso I, do artigo 167 do Código Civil.

As simulações reconhecidas dos negócios jurídicos mencionados induzem a posse injusta dos requeridos sobre o imóvel
.

Nessa esteira, o pedido reivindicatório decorre do direito de propriedade efetivamente demonstrado nos autos e em decorrência das simulações havidas. Ademais, como dito, a posse dos atuais possuidores é injusta e o imóvel está devidamente identificado (matrícula no 30.602 – Registro de Imóveis), fatores que conduzem a procedência nesse específico.” (id. 170720860 – grifei e negritei)

Nesse passo,
é cediço que a
ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim, no
âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do proprietário e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

No caso em apreço, os apelados defendem a posse injusta, pois amparada em negócio jurídico simulado.

Desse modo, é cediço que o art. 167, do C. Civil, prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, confira:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

À vista disso,
tenho que a douta magistrada a quo agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer que a aquisição do imóvel pela apelante
Neide Rodrigues Castelão e, posteriormente, por Maria Aparecida Sanches (mãe e irmã do ex-cônjuge da apelada, respectivamente), ocorreu de maneira simulada
.

Isso porque,
o imóvel foi vendido por
Paulo Sérgio e sua esposa à época -
Joanice do Espírito Santo
. Assim, embora o depoimento de
Paulo Sérgio na audiência de instrução não tenha sido tão elucidativo, pois não se recorda com firmeza dos fatos ocorridos,
a testemunha Joanice
foi categórica ao afirmar que
o imóvel foi vendido para Jane e Cláudio, com quem firmaram o primeiro contrato de compra e venda
.

Além disso, a aludida testemunha asseverou que posteriormente Cláudio procurou seu ex-marido, para fazer um novo contrato, pois teria extraviado o primeiro, tendo a testemunha afirmada que sequer conhece Neide Rodrigues Castelão.

Ademais,
é fato incontroverso nos autos que
o ex-casal - Cláudio e Jane, residiram no imóvel desde a aquisição, e que após a separação, ocorrida no ano de 2005, Jane permaneceu na casa juntamente com o filho menor, e lá permaneceram até o ajuizamento da ação de reintegração de posse
n.
0008089-70.2007.8.11.0006, promovida pela ex-cunhada - Maria Aparecida Sanches
.

Nesse ponto, é de bom alvitre destacar que o julgamento procedente da ação de reintegração de posse n. 0008089-70.2007.8.11.0006 em nada influencia a presente demanda, pois a posse indireta da apelante foi reconhecida naqueles autos com base justamente nos contratos de compra e venda que foram declarados nulos nesta ação, o que tornou a posse injusta.

À vista disso,
ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas, sob qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que os apelados cumpriram os requisitos do art. 1.228, do C. Civil.

Por derradeiro, os apelantes defendem que sendo o imóvel reconhecido como patrimônio do ex-casal, deverá ser objeto de partilha, contudo, a pretensão não prospera, pois eventual partilha deverá ser pleiteada em ação própria
.”
(id. 183818687 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado que em razão da decretação da revelia, milita contra os embargantes a presunção relativa, e não absoluta, dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344, do CPC, sendo que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou que os embargados cumpriram com os requisitos do art. 1.228, do C. Civil.

Ademais, conforme esclarecido, eventual partilha do imóvel deverá ser pleiteada por meio de ação própria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de outubro 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023